Tribunal: TJMT
Processo: 1017402-02.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017402-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), EVERALDO CASTEDO - CPF: 569.847.231-91 (AGRAVANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA SANTOS CASTEDO - CPF: 058.705.731-90 (AGRAVADO), SARA SANTOS CASTEDO - CPF: 705.708.331-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATHALIA DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 001.711.371-75 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), FERNANDO EUGENIO MEYER - CPF: 028.380.291-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA
IN NATURA –
PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO DE VALORES –POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – FINALIDADE PRECÍPUA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ATENDIDA –COMPENSAÇÃO DEVIDA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ALIMENTANDA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O eg. STJ tem admitido, sob o prisma da vedação ao enriquecimento ilícito, a mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos, pois, “
tratando-se de custeio direto de despesas de natureza alimentar, comprovadamente feitas em prol do beneficiário, possível o seu abatimento no cálculo da dívida, sob pena de obrigar o executado ao duplo pagamento da pensão, gerando enriquecimento indevido do credor
” (STJ – Terceira Turma - REsp 1501992/RJ - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 20/03/2018, DJe 20/04/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016402-02.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVERALDO CASTEDO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Alimentos”, já em fase de “Cumprimento de Sentença ” (Proc. nº 1023296- 64.2019.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por MARIA EDUARDA SANTOS CASTEDO, representada por sua mãe SARA SANTOS CASTEDO, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por entender ser “inviável a alteração unilateral (do valor e do modo de pagamento dos alimentos) estabelecido na sentença/decisão judicial”, e, ainda, que, se o devedor/agravante prestou alimentos “na forma ‘in natura’”, mediante pagamento de mensalidades escolares e mais R$ 400,00 mensais diretamente à exequente, e não à sua mãe/representante, o fez por mera liberalidade, sendo impossível o abatimento destes valores pagados no montante exequendo (cf. doc. Num. 54751991 - Pág. 2/8).

O agravante discorre longamente sobre a possibilidade e a necessidade da compensação entre os “valores dispendidos (...) em favor da formação educacional da agravada” (mensalidades e mais R$ 400,00 mensais) e o montante exequendo, enfatizando tratar-se de pedido “plenamente válido, não perfazendo nenhum absurdo ou aventura jurídica”.

Pede, pois, seja provido o recurso para que seja autorizada “a compensação dos valores dispendidos pelo agravante e consequentemente determinar o envio a contadoria judicial a fim de apurar a existência de saldo remanescente ou não”(sic – cf. doc. Num. 54751980 - Pág. 12/13).

A decisão vinculada ao Id. nº 55196465 admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo (CPC/2015, art. 1.019, I).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo para que “
se determine o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de origem
”, admitindo, neste caso específico, a possibilidade da compensação da quantia paga
in natura
da pensão alimentícia devida (cf. Id. nº 63597991 - Pág. 3).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravante/executado combate a decisão que negou o pleito de compensação dos valores pagos
in natura
diretamente à alimentanda (mensalidade escolar e mais R$ 400,00) com o valor objeto da execução; no entender o MM. Juiz, a medida não é possível, e, assim, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 1023296-64.2019.8.11.0041,convertendo o rito da ação, já ordenando fosse o executado intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realizasse o pagamento de R$17.207,12, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento.

O agravante sustenta que, apesar de não ter efetuado o pagamento rigorosamente conforme fixado pela decisão judicial que arbitrou a pensão alimentícia em benefício da agravada, “
jamais deixou sua filha desamparada financeiramente, cumprindo como pôde, sua obrigação alimentar, mesmo quando este encontrava-se desempregado, conforme comprova relatório do Seguro Desemprego, bem como os documentos em anexo, que atestam que: após acordo verbal com a representante da Exequente, passou a efetuar o pagamento da mensalidade escolar (mensalidade + livros 50%) e a partir de Janeiro/2019, repassar mensalmente a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) diretamente a Exequente
” (cf. Id. nº 54751980 - Pág. 5).

A letra do artigo 1.707 do Código Civil dispõe que o direito a alimentos é insuscetível de compensação, devendo ser satisfeito de acordo com o valor, tempo e moda da fixação:

À propósito:

“Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”.

O posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores inclinava-se à interpretação rígida do dispositivo em foco, proclamando que “
não é
(seria)
cabível a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos in natura, realizados por mera liberalidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento
” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp 1041402/DF - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)

Há pouco tempo, porém, a Corte Superior de Justiça passou a abraçar interpretação mais mitigada da norma legal em questão, admitindo que, em caráter excepcional, o “
quantum
” da satisfação de alimentos
in natura
poderá ser deduzido do valor financeiro da pensão alimentícia de vida sempre quando de modo efetivo a finalidade precípua da prestação alimentar restar atendida, ou seja, sempre quando o propósito final de custeio das despesas/necessidades do alimentando restar atendido, pois, se tal não fosse possível, a satisfação da necessidade alimentar realizada
in pecúnia
, quando já satisfeita a necessidade por outro tipo de provimento, inclusive “in natura”, equivaleria a permitir a satisfação do direito em moldes
bis is idem
, e, por consequência, o enriquecimento ilícito do alimentando.

À propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO FIXADA EM PECÚNIA. ABATIMENTO DE PRESTAÇÃO "IN NATURA". POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE ALUGUEL, TAXA DE CONDOMÍNIO E IPTU DO IMÓVEL ONDE RESIDIA O ALIMENTADO. DESPESAS ESSENCIAIS. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. 1. Controvérsia em torno da possibilidade, em sede de execução de alimentos, de serem deduzidas da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia as despesas pagas "in natura" referentes a aluguel, condomínio e IPTU do imóvel onde residia o exequente. 2
.
Esta Corte Superior de Justiça, sob o prisma da vedação ao enriquecimento sem causa, vem admitindo, excepcionalmente, a mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos. Precedentes. 3. Tratando-se de custeio direto de despesas de natureza alimentar, comprovadamente feitas em prol do beneficiário, possível o seu abatimento no cálculo da dívida, sob pena de obrigar o executado ao duplo pagamento da pensão, gerando enriquecimento indevido do credor
. 4. No caso, o alimentante contribuiu por cerca de dois anos. de forma efetiva, para o atendimento de despesa incluída na finalidade da pensão alimentícia, viabilizando a continuidade da moradia do alimentado.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - REsp 1501992/RJ - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 20/03/2018, DJe 20/04/2018)

O caso
sub judice
mostra que a agravada pretende e insiste no recebimento dos alimentos
in pecúnia
, ou seja, pretende receber as parcelas financeiras da pensão alimentícia referentes aos meses de março/2019 até setembro/2019, eis que a partir daí os alimentos fixados em Juízo passaram a ser descontados diretamente em folha de pagamento do devedor/agravante.

Sucedeu, porém, que, ainda que de maneira arbitrária, ou seja, em manifesto confronto com a decisão judicial que fixou a pensão alimentícia in pecúnia, o agravante decidiu satisfazer as necessidades da filha/alimentanda de outro modo, realizando o dispêndio de R$ 10.000,00 diretamente em favor da instituição de ensino em que a menor/agravada está matriculada, para o custeio de mensalidades e material escolar (cf. Id. nº 30298896 e 30298897), ou seja, a finalidade precípua e assistencial dos alimentos, embora fixados em prestações financeiras, acabou sendo atendida de outro modo e por prestação distinta “in natura”, hipótese que se afina perfeitamente à nova orientação hermenêutica conferia pelo STJ à regra do art. 1.707 do CC (STJ – Terceira Turma - REsp 1501992/RJ - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 20/03/2018, DJe 20/04/2018).

Assim, com apoio nas informações constantes dos autos, não se pode deixar de reconhecer que o agravante dispendeu valor vultoso para satisfazer necessidades básicas da agravada no período de janeiro a setembro de 2019,necessidades estas que seriam custeadas pelo valor financeiro dos alimentos, mas que foram liquidadas a contento, tornando repetitiva a prestação in pecúnia, de modo que, apesar da mudança arbitrária e unilateral da forma de pagamento da prestação alimentícia, a exigência da pensão integral
in pecúnia
fixada por decisão judicial passou a servir de escusa ao enriquecimento ilícito da agravada, o que não se pode admitir.

Diante do exposto,
dou provimento ao agravo
, para acolher a impugnação deduzida pelo agravante e, com o retorno dos autos à sede do Juízo originário, permitir o recálculo do valor da dívida exequenda já com o abatimento dos valores comprovadamente pagos
in natura
em proveito da alimentanda no período de janeiro a outubro de 2019, especificados no Id. nº 30298896 e Id. nº 30298897.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020